Tribunal: TJSP
Processo: 0000070-31.2018.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Lesão Corporal – Violência Doméstica – Insuficiência probatória – Absolvição pretendida – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Condenação mantida – Recurso improvido.

Subsidiário – Abrandamento de regime – Regime semiaberto – Reincidência – Inteligência do artigo 33, § 2o, alínea "b" e § 3o do Código Penal - Recurso improvido. – Recurso não

Ementa:
Lesão Corporal – Violência Doméstica – Insuficiência probatória – Absolvição pretendida – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Condenação mantida – Recurso improvido.

Subsidiário – Abrandamento de regime – Regime semiaberto – Reincidência – Inteligência do artigo 33, § 2o, alínea "b" e § 3o do Código Penal - Recurso improvido. – Recurso não provido.